Tribunal: TJSP
Processo: 0010916-61.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Outorga de escritura determinada em sentença – Extinção - Alegação de descumprimento pelo autor quanto a apresentação da documentação necessária para esse fim – Hipótese em que é possível a dispensa das certidões relativas a tributos e despesas condominiais – Documentação necessária se restringe àquela exigida pelo cartório registrário

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Outorga de escritura determinada em sentença – Extinção - Alegação de descumprimento pelo autor quanto a apresentação da documentação necessária para esse fim – Hipótese em que é possível a dispensa das certidões relativas a tributos e despesas condominiais – Documentação necessária se restringe àquela exigida pelo cartório registrário de acordo com o direito notarial – Determinação de cumprimento da obrigação – Recurso parcialmente provido*